Tribunal: TJDFT
Processo: 0006407-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006407-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELMAN RONY RAMOS DOURADO E OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO os pedidos de expedição de certidão de crédito, fazendo-se constar que a cessão será para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22), formulados pelos credores: CREDOR ID DO PEDIDO ALINE CARDOSO DE OLIVEIRA 26737741 ANA CLÁUDIA DA SILVA 26707601 CÍCERO PAULO DA SILVA MARINHO 27011269 DANIELA LIMA DE REGUEIRO COSTA 27628708 FABIAN ALVES PAMPLONA 27040097 GILMAR PEREIRA RODRIGUES 27075851 MARCIA REGINA PEREIRA 26840211 ROSIMEIRY CRUZ DA SILVA 26790540 VALÉRIA OLIMPIA GOMES DE AGUIAR 27439500 VERÔNICA MOTA RABELO DA SILVA 27247605 Expedidas as certidões, adote a Secretaria as providências pertinentes. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão de crédito formulado pelo credor VILSON LUIS LOPES ROGERIO (ID 27591856), pois este teve o seu crédito quitado pelo recebimento da preferência constitucional através do Alvará no 3635, recebido em 18/11/2019. 2. A fim de viabilizar o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor JOSÉ CARLOS TOURET DE FARIA, por motivo de doença – cardiopatia grave (ID 27284382), proceda a Secretaria, COM URGÊNCIA, com a intimação para restituição da certidão de crédito retirada (ID 8289321, p.16). Ressalto, por oportuno, que o referido credor também formulou proposta de Acordo Direto – Edital 01/2021. 3. Considerando que a credora DÉBORA FERREIRA PASSOS CUGOLA juntou a procuração atualizada com poderes para receber e dar quitação de ID 26804410, bem como a autorização de transferência para conta do escritório de advocacia (ID 26803608), expeça-se o respectivo alvará, referente à preferência constitucional deferida à credora (ID 22870235). Após, adote a Secretaria a diligências pertinentes. 4. Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial para o credor REINALDO DOS SANTOS MELLO (ID 26468852, p. 4). O documento apresentado pelo requerente é incontestável em declarar que ele ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” nos termos acima fundamentados DEFIRO O PAGAMENTO DE SUPERPREFERÊNCIA AO CREDOR REINALDO DOS SANTOS MELLO. HOMOLOGO, desde já, o valor bruto sem deságio apresentado pela PGDF no ID 26468852, p. 8, para fins de pagamento da superpreferência ora deferida. No presente caso não há nenhum tipo de retenção tributária, de modo que não é necessária a elaboração de uma nova planilha de cálculos, podendo ser aproveitado o valor sem deságio já apresentado pelo ente devedor. Dê-se ciência ao Distrito Federal, com urgência. Após, expeça-se alvará para transferência do valor devido para conta bancária de titularidade do credor. Adote a Secretaria as diligências necessárias. 5. Passo à homologação de cálculos dos credores preferenciais. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25981269) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido aos credores GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, JOSE BASILIO LIMA FILHO, MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO, MARIA MITRETO NUNES e os credores de honorários JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA, pauta do dia 9 de agosto de 2021. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intimem-se os credores MARIA DO CARMO NEVES DO NASCIMENTO, GIOVANE SILVEIRA CAIXETA, JOSE BASILIO LIMA FILHO, MARIA MITRETO NUNES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE e ROBERTO GOMES FERREIRA por publicação em nome do escritório RESENDE, MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354), para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 6. Quanto às escrituras públicas de ratificação juntadas no ID 27083855 e 26828844, intime-se a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar de forma detalhada: a) a que pedidos de habilitação, com o nome do credor cedente, e a quais escrituras públicas de cessão de direitos correspondem; b) qual o item da escritura de ratificação corresponde àquele pedido de habilitação. Deve-se consignar que o presente precatório possui grande número de credores e cessionários, cabendo à cessionária possibilitar, ao máximo, a localização nos autos e a correspondência dos créditos, credores e itens nos documentos referentes a cada pedido de habilitação. 7. Quando da análise do pedido de habilitação formulado pela cessionária OMNI – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, vislumbrou-se que a procuração juntada datava de 20/06/2017 (ID 24200959). Intimada a juntar procuração atualizada (ID 25534108, item 8), a cessionária juntou procuração por sócio que não figurava como administrador (ID 25958214), sendo intimada a fazê-lo (ID 26491352, item 7). Todavia, a cessionária limitou-se a dizer a que a procuração já estava juntada, fazendo referência à primeira procuração desatualizada. Assim, ante o descumprimento das determinações de ID 25534108 e ID 26491352, INDEFIRO os pedidos de habilitação formulados nos IDs24200988 e 24199708, referentes aos direitos creditícios pertencentes aos credores WASHINGTON LUIS DOURADO GOMES e MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CURY. 8. Os seguintes credores cederam os créditos a que tinham direito no presente precatório, conforme as escrituras públicas de cessão de direitos colacionadas aos autos: CREDOR ID DA ESCRITURA ID DO PEDIDO DE ACORDO DIRETO CLAUDIMERE PAULINO DA SILVA 25365164 26331544 MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA 26607041 27389673 ROSALIA RODRIGUES IRINEU 26605807 26468853 Assim, julgo PREJUDICADOS os pedidos de acordo direto formulados. 9. A fim de viabilizar a análise do pedido de acordo direito (ID 26331547), intime-se a credora CRISTIANE ALVES DE SOUZA DA COSTA para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais ao advogado peticionante para aceitar o acordo direto referente ao presente precatório, com deságio de 40% do valor. 10. A fim de perfectibilizar o acordo direto formulado, intime-se a credora FABIANA DO CARMO VIEIRA MENDES (por meio do WhatsApp indicado no ID 26443554, p. 4) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento comprobatório da alteração do seu nome. A credora deverá ser cientificada que a referida comprovação será condição para o pagamento do valor referente ao acordo direto. 11. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou as propostas de acordo direto, com deságio de 40% (quarenta por cento), relativas aos seguintes credores: CREDOR ID DO PEDIDO ADVOGADO 1 ADRIANA CARVALHO SANTANA 26329956 SEM 2 ALINE LOPES DO COUTO RAPOSO DUTRA 26331527 SEM 3 BARBARA CRISTINA DUQUEVIZ 26331532 SEM 4 BERNADETE SILVA FREITAS 26331543 SEM 5 CONSUELO SILVIA FERREIRA 26331546 SEM 6 EDILSON GONZAGA DE SOUZA 26443548 SEM 7 EVA CRISTIAN DA SILVA 26443551 SEM 8 FABIANA DO CARMO VIEIRA SANTOS 26443554 SEM 9 FAGNER PINTO DIAS 26470569 SEM 10 IVA ASSIS DE OLIVEIRA 26443557 SEM 11 JANINE ALVES FERREIRA 26470570 SEM 12 JARLI CARDOSO ALVES 26443558 SEM 13 JOAO BERNARDES NETO 26408431 SEM 14 LILIAN FREITAS DOS SANTOS 26408438 SEM 15 MARIA APARECIDA COATIO 26444711 SEM 16 NUBIA VANESSA TORQUATO BARROS 26409380 SEM 17 PAULO ROBERTO DE MORAIS SOUSA 26444750 SEM 18 PEDRO DE OLIVEIRA LACERDA 26444751 SEM 19 PRISCILA EDUARDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA 26445909 SEM 20 REGINA MARIA MACHADO 26468850 SEM 21 ROSELI FRANCISCA VAZ 26468854 SEM 22 SARA FERREIRA DA SILVA 26468856 SEM 23 SILMARA CRUZ LEAL 26468857 SEM 24 SUELAINE GONCALVES CAETANO 26468858 SEM 25 SUYENNE FIGUEREDO BEZERRA DE MENEZES 26470559 SEM 26 TANIA LUCIA RESENDE DA SILVA 26409383 SEM 27 VALERIA CRISTINA DE CASTRO GABRIEL 26470561 SEM 28 VANESSA SILVA MARANHAO 26470562 SEM 29 VANIA CRISTINA BORGES DUTRA 26470563 SEM 30 VANIA LUIZ MOTA 26470564 SEM 31 VERA LUCIA MOREIRA 26470565 SEM 32 VERANICE BIANCHINI DE OLIVEIRA 26470566 EM CAUSA PRÓPRIA 26470566, p. 7 33 VERONICA MARIA FIRMINO DO NASCIMENTO 26470567 SEM Os credores acima nominados preenchem os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por se tratarem de direitos individuais disponíveis, homologo as propostas de acordos realizados entre as partes. 12. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. Os credores serão intimados, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverão aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. Os credores que não possuem advogado constituído nos autos manifestarão sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 13. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores nominados no item 10 desta decisão. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 14. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferidos os pedidos de preferência constitucional formulados pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR ID DA DECISÃO ID DO ALVARÁ ADELMAN RONY RAMOS DOURADO 18899262 26742936 ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM 18899262 26784023 ANTÔNIA APARECIDA NONATO 18899262 26828039 BETTY HARLLEY N DE ALMEIDA 18899262 26911917 CARMEN LÚCIA MEIRA DE MESQUITA 18899262 27213510 CLÁUDIO DE SOUZA ALVES 22870235 25987592 FLÁVIO MONCAIO DA SILVEIRA 18899262 26784025 GERALDO ISRAEL DE FREITAS LIVRAMENTO 18899262 26828040 GONÇALO CORREIA DA SILVA 18899262 26911919 HELOISA BARRETO 18899262 27089862 HELOISA CONCEIÇÃO FERREIRA RIBEIRO 18899262 26828051 IEDA MARIA ADJUTO ULHOA VELOSO 18899262 26828045 JOANA D ARC FREIRE DE ARAÚJO MEDEIROS 18899262 26911921 JOAQUINA MARIA XAVIER MASCARENHAS 18899262 27089861 KATIA CRISTINA AYRES DA FONSECA 18899262 27089864 LENILANDE BRANDÃO GAMA DE FARIA 18899262 27089866 LOURIVAL RODRIGUES 18899262 26911922 LUCIA OLIVEIRA VIANA 18899262 26742938 LUIS CARLOS PEREIRA DE SOUZA 18899262 26785996 LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 18899262 26911924 MARCELO JOSÉ ROCHA MARQUES 18899262 27213511 MARCIA CRISTINA TOMAZ MULLER 18899262 27213512 MARCOS LATALISA FRANCA 18899262 27089870 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 18899262 26785997 MARIA DA PENHA RODRIGUES SERRA 18899262 26911952 MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA 18899262 26828045 MARIA JOSÉ RIZZO DELA SAVIA 18899262 26911925 MARIA TERESINHA DE OLIVEIRA 18899262 26742939 MIRALDA DOMINGOS DA SILVA 18899262 27440387 MARILUCIA NEVES GOULART SOUSA 18899262 27440771 MARINEIA DA ESPERANÇA CASTRO NUNES 18899262 26742939 PATRÍCIA NEVES RAPOSO 18899262 26911927 PAULO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA 18899262 26911929 RITA DE CÁSSIA RIBEIRO RODRIGUES 18899262 26911931 ROSANE MORAIS RODRIGUES 18899262 26911932 ROZANGELA MARIA NERY SILVA 18899262 26911934 SILVIA FRANCA MAGALHÃES 18899262 26911935 SILVIO DE CASTRO PINTO 18899262 26742941 SONIA MARIA CAMPELO 18899262 26911954 SUELI DE OLIVEIRA BORGES 18899262 26911938 SUELY CAETANO DE FARIA 18899262 26911942 VALÉRIA APOLONIO DE TRAJANO 18899262 26911945 VANIA LUCIA ALVES PANTA 18899262 26911948 VILZENIR FERREIRA CALDAS 18899262 27440772 WELLINTON RAW 18899262 27440388 ZURADIA DA SILVA ANSELMO 18899262 26785999 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores acima nominados, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 15. Cumpra a Secretaria a determinação de baixa contida no último parágrafo do item 4, da decisão de ID 25534108. 16. Transcorridos os prazos e cumpridas todas as diligências pela Secretaria, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação do DISTRITO FEDERAL (ID 27326408) em razão da compensação de crédito referente à credora LUCIANA FERREIRA PINTO DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac